Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DAS REQUERIDAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Embargos de declaração rejeitados.